Tribunal: TJMT
Processo: 1006992-40.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006992-40.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALINE BATISTA BENTO - CPF: 034.457.011-80 (ADVOGADO), MATEUS LEITE DE BARROS - CPF: 058.982.491-09 (PACIENTE), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (ADVOGADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO-MT. (IMPETRADO), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (IMPETRANTE), ALINE BATISTA BENTO - CPF: 034.457.011-80 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUDIMILA ABREU DA SILVA - CPF: 043.675.952-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS PEREIRA DA SILVA - CPF: 062.753.661-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE DA CONDUTA - IND
Í
CIOS DE TRAFIC
Â
NCIA
-
PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

NÃO DEMONSTRAD
A

- AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES - ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇ
Ã
O DO DECRETO PRISIONAL - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS - POSSIBILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS MENOS SEVERAS.

1. Verificado que acusado é tecnicamente primário, a ausência de informações concretas acerca de sua ligação com organizações criminosas e por se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça pessoal, s
ão
aspectos
que
sugerem que a manutenção da prisão preventiva não se revela necessária e adequada ao caso, podendo esta ser substituída por medidas cautelares menos severas.

2. Ordem concedida
,
em parte, para revogar a prisão preventiva do paciente, fixando, contudo, medidas cautelares
menos onerosas, sem prejuízo de outras a serem estabelecidas pelo juízo de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado p
or Jean Carlos Pereira e Aline Batista Bento
em favor de
MATHEUS LEITE DE BARROS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos do Processo n. 1003250-81.2024.8.11.0000, que converteu a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA, fundamentada na garantia da ordem pública, conforme artigo 312, do Código de Processo Penal.

Os
impetrante
s
informa
m
que o paciente foi preso no dia 11 de março de 2024 em suposta situação de flagrante pela prática dos delitos tipificados no art. 2º, da Lei n. 12.850/13 e
arts
. 33 e 35, ambos, da Lei n. 11.343/06.

Sustenta
m
que a decisão prolatada pela autoridade coatora não
demonstrou
o
periculum in
libertatis
, visto que utilizou de fundamentação genérica para justificar a hipótese legal.

Aduz
em
, ainda, a existência de predicados favoráveis ao paciente (
residência fixa, emprego lícito e inexistência de risco à ordem pública ou à sociedade
) e o delito, em tese, praticado não ocorreu mediante violência ou grave ameaça, circunstâncias as quais devem ser consideradas na decisão.

Com tais argumentos requer
em
a concessão da ordem para que seja cessado o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se, de imediato, a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto, de
maneira que possa ele aguardar
liberto
o julgamento definitivo ou, então, seja substituída a prisão por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP).

Posteriormente, aportou nos autos petição de Id. 207255155, informando que esta relatoria prolatou decisão concessiva
de liberdade
em favor de Mateus Pereira, custodiado no
s
mesmos
autos de origem
em que o paciente aqui defendido
se encontra segregado
.

Liminar deferida (Id. 207284195)

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 208695198).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifesta-se pela
concessão parcial
da ordem
, ratificando-se os termos da liminar concedida
(Id. 210766176).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 210630150).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifesta-se pela concessão parcial da ordem (Id. 211311203).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, o Juízo
a quo
homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva do paciente
MATHEUS LEITE DE BARROS
, pela prática do crime de tráfico de drogas (
a
r
t. 2º, da Lei n. 12.850/2013 e a
rt. 33 e 35
,
da Lei n. 11.343/2006) com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 312, do Código de Processo Penal, em decisão assim fundamentada:

DA LEGALIDADE DA PRISÃO

“
Primeiramente, RECEBO o auto de prisão em flagrante, por constatar a inexistência de quaisquer vícios formais e/ou materiais que possam acarretar a nulidade deste expediente e por estar em conformidade com as regras dispostas nos art. 301 e ss. do CPP. O tráfico de drogas é crime de natureza permanente, de modo que a situação de flagrância encontra respaldo no inciso I do art. 302 da norma processual. As oitivas descritas no art. 304 foram observadas, assim como foram respeitadas as comunicações exigidas pelo art. 306 do mesmo diploma legal. No mais, foram expedidas as notas de culpa aos suspeitos, em respeito ao comando descrito no art. 306, § 2º, do CPP. Assim, HOMOLOGO a prisão em flagrante.
”

DA PRISÃO

“
A materialidade delitiva está evidenciada e decorre do boletim de ocorrência, de fotografia das apreensões (Id 144225637), termo de exibição e apreensão nº 2024.16.117533 do qual consta expressiva quantidade de entorpecente e objetos relacionados ao tráfico (04 porções médias de substância análoga a maconha, 02 porções pequenas de substância análoga a maconha, 02 unidades de substância análoga a cocaína; 01 tablete grande de substância análoga a maconha; 02 rolos de papel filme; 03 celulares; 01 balança de precisão), além do próprio laudo preliminar de constatação de substância entorpecente de Id 144225801, o qual confirma a natureza de droga das substâncias apreendidas.

Já os indícios de autoria originam-se das declarações prestadas durante a lavratura do próprio auto
flagrancial
(...).

Igualmente, em seus interrogatórios, os suspeitos confirmaram que as drogas apreendidas se destinavam para a venda.

Nessa toada, a circunstância da prisão, aliadas à expressiva quantidade de droga apreendida e de apetrechos preparatórios para a venda (rolo de plástico filme e balança de precisão), ressaltam indícios de traficância pelos custodiados. A periculosidade está devidamente demonstrada nos autos, haja vista que, ao que tudo aponta, possuem envolvimento com organização criminosa, tendo sido alvos de operação policial deflagrada para combater o tráfico de drogas neste município.

Ante ao exposto, com fundamento no art. 310, inciso II, e artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
LUDIMILA ABREU DA SILVA, MATHEUS PEREIRA DA SILVA e MATEUS LEITE DE BARROS
em
PRISÃO PREVENTIVA
.” (grifos meus)
.

(Id. 206940176)
.

Nas suas razões
os
impetrante
s
sustenta
m
, em síntese, que a decisão prolatada pela autoridade coatora não
demonstra
o
periculum in
libertatis
, visto que utilizou de fundamentação genérica para justificar a hipótese legal e, ainda,
não observa
a existência de predicados favoráveis ao paciente (
residência fixa, emprego lícito e inexistência de risco à ordem pública ou à sociedade
), circunstâncias as quais deveriam ser consideradas na decisão.

Nos termos do art. 312, do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso em análise, necessário destacar que não basta a autoridade coatora fundamentar a decisão em uma análise genérica a todos os suspeitos, justificando garantida da ordem pública nos indícios de traficância e na periculosidade dos acusados por, em tese, estarem envolvidos em organizações criminosas.

Em consulta aos dados disponíveis nos sistemas informatizados deste Poder Judiciário, afere-se que o ora paciente
MATHEUS LEITE DE BARROS
(CPF n. 058.982.491-09), além a guia de execução penal tramitando no SEEU e da ação penal que originou a presente ação constitucional, não registra no
PJe
de primeiro grau nenhuma ação penal em que figure como
suspeito, constando apenas atos infracionais com extinção das medidas socioeducativas.

Nesse contexto, a desproporcionalidade da medida cautelar, na específica hipótese dos autos se vislumbra de plano, já que a decisão entendeu devida a prisão preventiva do paciente com base na gravidade abstrata do delito, sem, no entanto, ter apontado elementos concretos que, efetivamente, ao menos evidenciassem que o acusado, em liberdade, pudesse colocar em risco a ordem pública ou econômica ou ainda se furtar à aplicação da lei penal.

Ao que tudo indica a determinação de segregação provisória se deu pelo fato de o paciente, em tese, participar de organização criminosa (PCC), entretanto, sem comprovação concreta da alegação.

Acerca do tema
o Superior Tribunal de Justiça entende que:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. Tese de necessidade de afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Presunção de que o agravado é membro de organização criminosa com base na quantidade da droga. Impossibilidade. 3.
A participação do réu em organização criminosa deve ser comprovada nos autos, inadmitida a presunção
. Precedentes. 4. Agravo a que se nega provimento.” (STF - RHC: 167740 MS 0189851-74.2018.3.00.0000, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 20/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 02/12/2020).
(grifos meus).

Embora a quantidade de entorpecente apreendida com o acusado

s
eja expressiva, conforme Laudo P
reliminar de Constatação
(
Autos n. 1003250-81.2024.8.11.0040 - Id.144225801)
, e sugira sua preparação para o comércio de entorpecentes,
considerando
que o paciente não ostenta antecedentes e o delito por ele
,
em tese
,
praticado não envolveu violência ou grave ameaça, não se tem como suficiente a fundamentação para restrição da liberdade do paciente,
de modo
que a substituição desta por outras medidas diversas da prisão se mostram mais adequadas e suficientes na hipótese.

Com efeito dispõe o art. 282
,
do CPP que:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I -
necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II -
adequação
da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado
.

(...)

§ 6º.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
”. (grifos meus).

Considerando a condição inicial de ser o acusado tecnicamente primário, disp
or
de predicados favoráveis, a ausência de informações concretas acerca de sua ligação com organizações criminosas e por se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça pessoal, tais aspectos sugerem que a prisão preventiva não se mostra necessária e que medidas cautelares menos severas
podem
, em princípio,
serem
suficientes.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

“HABEAS CORPUS -
TRÁFICO DE DROGAS
E RECEPTAÇÃO -
DECRETO PREVENTIVO NA ORIGEM PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO DEMONSTRADA E PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADOS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA COM MERAS CONJECTURAS - PREDICADOS PESSOAIS EXISTENTES - PACIENTE SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS - MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP SUFICIENTE AO CASO
- PEDIDO PROCEDENTE,
ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES
MENOS GRAVOSAS
- LIMINAR CONFIRMADA - ORDEM CONCEDIDA. A privação da liberdade antes da sentença definitiva é medida de exceção, só podendo ser admitida mediante comprovada necessidade, segundo o previsto na lei processual penal. Assim,
a decisão que decreta ou mantém a prisão cautelar deve ser fundamentada, apontando, no caso concreto, os motivos pelos quais se entende presentes quaisquer das hipóteses do artigo 312 do Código de Processo Penal, ao passo que, não se vislumbrando na decisão a indicação de motivos idôneos à prisão, impõe-se a concessão da ordem
.
Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente decretada para a garantia da ordem pública, quando restar demonstrada a desproporcionalidade, fazendo-se necessária a fixação de medidas cautelares diversas da prisão nos termos do art. 319 do CPP
.
(N.U 1013848-30.2018.8.11.0000, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, j. em 13/02/2019,
Publicado
no DJE 19/02/2019)
”
(grifos meus).

Entendo, portanto, que no caso em tela a imposição das cautelares diversas da prisão se revelam suficientes para tutelar a ordem pública, sobretudo porque em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve sempre
optar pel
as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado.

A propósito, acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que:

“(...) a fixação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se satisfatória e apropriada para a salvaguarda do bem ameaçado pela liberdade plena do paciente. É que se está
diante de crime praticado sem violência ou grave ameaça e que não revela, ao menos num primeiro momento, uma maior gravidade e uma periculosidade acentuada do agente, pois se trata da suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes e da apreensão de quantidade de droga que, embora justifique a atuação cautelar estatal, autoriza a imposição de cautela menos severa
(...)” (Habeas Corpus n. 771.157/MG, relatado pelo Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22.11./2022,
DJe
de 25.11.2022)
(grifos meus).

Diante desse quadro, não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a manutenção da prisão preventiva do paciente, pois ausentes as circunstâncias que demonstrem de forma efetiva a
periculosidade d
este
para a sociedade, que possa obstruir a continuidade do processo penal ou que dificulte sua localização
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, ratifico os termos da liminar e
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
em favor de
Matheus Leite
d
e Barros
, que converteu a prisão preventiva d
o
paciente em medidas cautelares,
as deverão ser fixadas pelo juízo de origem
, ficando ele advertid
o
sobre a possibilidade de decretação de nova custódia, em caso de descumprimento de quaisquer das condições que lhe foram impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024